Tribunal: TJBA
Processo: 8078396-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8078396-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ANTONIO SERGIO DA SILVA e outros

Advogado(s):JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA NÃO CONTRATADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por ANTONIO SERGIO DA SILVA. O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 264,40, requerendo a devolução em dobro e indenização por danos morais. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve efetiva contratação de empréstimo consignado entre as partes; (ii) se configurado o dano moral pela cobrança indevida; (iii) se a restituição deve ser simples ou em dobro; e (iv) se o quantum indenizatório por danos morais está adequado.

III. Razões de decidir

A prova pericial grafotécnica demonstrou de forma conclusiva a falsidade da assinatura constante no contrato, evidenciando a inexistência da relação jurídica. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a validade do negócio jurídico.

Aplicação da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do CC), configurando-se o caso como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, acarretam dano moral in re ipsa, dispensando provas da efetiva lesão extrapatrimonial.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando consonância com precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, e os posteriores em dobro, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados em contratos de consumo independe da má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. Os efeitos da nova interpretação aplicam-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo as anteriores ser restituídas na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8078396-70.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelado ANTONIO SERGIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para determinar que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos na forma simples, mantendo-se a repetição em dobro para os valores cobrados após essa data,
se for o caso,
em consonânci
a com a modulação de efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA